Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR E AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
2. De acordo com o art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b” do Código Civil “prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.
3. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 278, orientando que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
4. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança, no presente caso, tem por termo inicial a data em que realizada a inspeção de saúde, ou seja, em 17/09/2019, momento em que se aperfeiçoa o fato gerador da pretensão.
5. No presente caso, deve-se considerar a data da ciência inequívoca do segurado sobre sua incapacidade laboral, a data da inspeção médica oficial, ou seja, em 17/09/2019. Verifica-se que a presente ação proposta em 24/02/2021, quando já havia transcorrido mais de um ano da data da ciência inequívoca do segurado sobre a sua incapacidade, é imperiosa a conclusão de que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição.
6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
7. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos no art. 85, § 11, do CPC.
8. Apelo conhecido e não provido.